Tribunal: TJPA
Processo: 0800979-31.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800979-31.2021.8.14.0032

APELANTE: RONEI DA COSTA TINOCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO artigo 157, §2º, inciso I CC ART. 14, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – inocorrência – DIREITO GARANTIDO NOS AUTOS – preliminar rejeitada – direito de recorrer em liberdade –- INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DA PENA – PLAUSIBILIDADE – VETORES INIDONEOS AFASTADOS - PENA BASE READEQUADA AO MINIMO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES.

I –
Na espécie, conveniente asseverar que o apelante, deixou de apresentar defesa, após ter sido citado para o ato, figurando, desde então, como foragido. E, por consequência, os autos foram desmembrados considerando que o réu MARCOS se encontrava preso. Destarte, necessário esclarecer que a análise do envolvimento do recorrente no evento, teria ocorrido nos presentes autos, com a garantia constitucional da defesa ampla e irrestrita e do contraditório, ocasião em que ofereceu a resposta à acusação, se manifestado em audiência de instrução e apresentado suas alegações finais. Dessa forma, diante das razões delineadas, verificou-se a inviabilidade do acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que o recorrente exerceu seu direito de defesa em face das acusações efetuadas. Logo, a preliminar de nulidade do processo deve ser rejeitada.

II –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento de que a via adequada seria o
habeas corpus,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesses termos, de rigor rejeitar a p
reliminar suscitada.

MÉRITO

III –
Diante das provas materiais e orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos da vítima, que descreveram de maneira orquestrada como se desenvolveu toda ação criminosa perpetrada pelo recorrente, inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória;

IV –
Observou-se que o juízo aferiu a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Todavia, claudicou na fundamentação dos referidos vetores, que foram balizados em uma argumentação genérica, com supedâneo no dolo intenso, sendo repetida na 3ª fase da dosimetria, tendo o juiz incorrido em
bis in idem.
Nesses termos, de rigor readequar a pena base ao patamar mínimo, de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da 2ª fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas a agravante prevista no art. 61, I, qual seja, ter sido o fato praticado contra idoso, fato que elevaria a reprimenda em 06 meses e 10 dias multa, passando a pena provisória para 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa. Na 3ª fase da dosimetria, não se observou causas de diminuição de pena, mas, tão somente, a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, qual seja, arma de fogo, majorada na razão de 1/3, ou seja, 6 anos e 26 dias-multa. Nesse viés, considerando ainda se tratar de crime tentado, de rigor operar-se a redução do artigo 14 do CP, na razão de 1/3, passando a pena provisória a vigorar em 4 anos e 17 dias-multa, a qual sagrou-se definitiva, devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

V –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONEI DA COSTA TINOCO
, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I c/c art. 14, II do Código Penal, inconformado com a r. decisão, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

A Defesa do recorrente (ID
11739981) pugnou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido a eventual violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Postulou pela concessão do direto de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição por negativa de autoria. Por fim, requereu que a dosimetria fosse readequada com a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID 11739988).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para reforma da dosimetria na 1ª fase (ID 11739988
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que
no dia 23 de março de 2021, por volta das 21h30min, os nacionais Wagner Campos Ferreira, vulgo Chapinha e MARCOS SILVA E SENA, vulgo Capela, cada um de posse de uma arma de fogo, adentraram na residência das vítimas
Ornício Soares de Abreu
e
Marlisson Rodrigues de Abreu
, localizada na Fazenda Santa Maria, Comunidade do Setor 09, e lá anunciaram um assalto, ocasião em que as vítimas se assustaram e reagiram ao roubo, ferindo gravemente
Wagner e Marcos
, que não concluíram o assalto em razão de serem atingidos por golpes de facão.
A
purou-se ainda, no bojo das investigações, que RONEI DA COSTA TINOCO atuou em participação ao denunciado MARCOS SILVA, planejando previamente a empreitada criminosa junto ao seu comparsa, e se dirigindo até a casa de
Ornício e de Marlisson
, se passando por um vendedor de gado, a fim de colher informações junto as vítimas sobre a presença de dinheiro no interior da residência.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pela comunicação do crime;
auto de prisão em flagrante – inquérito n° 00068/2021.100046-4, ofício 113/2021 – DPC/ MA – ID 24760137,
Auto de apreensão de objeto, Id. 11739707, p. 15; pelo Laudo de Perícia Balística, Id. 11739743, p.3-6, além da prova oral carreada aos autos, dentre as quais consta as declarações da vítima
Marlisson Rodrigues de Abreu
, asseverou:

Que, (...) estava no quarto deitado quando se deparou com dois indivíduos encapuzados com arma em punho e que os mesmos estavam na janela e falaram “é um assalto vagabundo”; que estavam encapuzadas e cada um estava com uma arma em punho; que gritou para o pai se esconder que estavam sendo assaltados; que o pai estava na sala assistindo televisão; que eles rapidamente pularam por cima da cama; que escutava a tentativa de disparo; que não conseguiram disparar; que já começaram a cacetar o pai do depoente; que após os golpes o pai do depoente ficou lavado de sangue; que vendo a cena do pai pedindo socorro pegou o terçado que estava encima da mesa; que este estava lá porque o depoente ia sair de madrugada para comprar o gado do senhor Ronei; confirma que eram dois os criminosos que adentraram na casa; que no mesmo dia do ocorrido foi até a sua residência o Ronei, que ia vender gado ao depoente; que ele exigia dinheiro em espécie; que tinha ido na cidade buscar o dinheiro na segunda-feira, valor de sessenta e oito mil reais, fruto de negociação de gado; que Ronei foi oferecer ao depoente as vitelas, que ficou acordado que na quarta-feira o negócio se efetuaria que no dia do crime Ronei foi até a residência do depoente confirmar se o mesmo estava com o dinheiro; que afirmou ao mesmo que o dinheiro estava em casa; que o Marcos entrou na casa junto com o parceiro, ambos encapuzados; que o Marcos foi encontrado no posto de saúde; que ele falava que ele tinha sido assaltado; que a polícia efetuou a prisão; que este estava machucado em razão da queda de moto após a fuga; que primeiro conseguiu atingir o que fugiu, Marcos, na região do tórax; que atingiu o comparsa; que vieram os dois pra cima do depoente; que não viu ele na delegacia; que viu o mesmo no hospital; que estava com a mesma roupa que havia praticado o assalto; que o Ronei lhe informou que alugava o pasto da D. Raimunda; que sabe que Marcos chegou a ser abrigado neste local; que a D. Raimunda viu a arma na propriedade; que o filho dela lhe confirmou; que não conhecia Marcos e Wagner; que só conhecia o Ronei; que o Ronei sempre postava nos status dele que estava embarcando gado para Alenquer; que os assaltantes eram de Alenquer; que eles não tiraram o capuz, mas devido a luta corporal o capuz saiu; que a arma caiu no chão e foi a polícia que recolheu; que seu pai tem 70 anos; que no dia seguinte RONEI lhe mandou mensagem de áudio dizendo que não acreditava o que tinha ocorrido; que disse que havia vistos os caras no dia anterior (...);

Por sua vez
Ronaldo Carvalho Bezerra
, esclareceu:

Que, (...) que foram acionados para atender a ocorrência no setor 9; que no deslocamento foram informados se tratar de tentativa de roubo majorado realizado em uma residência por dois cidadãos; que chegando próximo ao local a outra guarnição disse que um dos acusados já estaria gravemente lesionado e o outro teria se evadido do local; que em seguida recebeu informação via rádio de que o técnico de enfermagem da Comunidade do km 35 teria informado que um cidadão lesionado com golpes de terçado estaria recebendo cuidados naquele posto médico; que deslocaram-se imediatamente ao local foi constado o cidadão de nome MARCOS, vulgo CAPELA que estaria recebendo os cuidados do referido técnico de enfermagem; que a viatura a qual estava foi para o posto de saúde; que foi perguntado inicialmente se fora ele o responsável pelo crime em apuração o mesmo negou; que após informa-lo que já havia sido encontrada a moto do mesmo jogada na ponte do setor 9 aí ele disse que era um dos autores; que no local foram encontradas uma arma; informou que havia jogado a arma próxima à motocicleta; que quando viu o corte em seu abdômen se apavorou e caiu da moto; que de imediato foram averiguar (...);

Por fim a testemunha
Raimunda Barros Correa
, relatou:

Que, RONEI lhe perguntou se a mesma vendia gado; que afirmou para o mesmo que venderia; que este se ofereceu para ir até a fazenda “amansar” o boi (...); que lhe deu a chave já que ele disse que ia mandar ajeitar o curral; que disse que poderia e lhe daria o dinheiro; que certo dia chegou e se deparou com outra pessoa no local; que perguntou por RONEI e este respondeu que ele havia saído para comprar gasolina; que após ir embora questionou de RONEI sobre o rapaz que estava lá este respondeu que ele trabalhava pra um e pra outro; que no dia seguinte voltou e a moça lhe disse o que havia ocorrido e informou que o rapaz que estava lá no dia anterior estava hospitalizado e que havia praticado o crime; que lhe mostrou a foto; que a tarde RONEI foi lá e lhe disse que já estava tudo resolvido, que havia arrumado advogado, mas que se lhe perguntassem era pra dizer que só ele estava dormindo lá; que antes encontrou um revólver enrolado em um plástico; que o filho AUGUSTO disse que estava com a mola estragada; que o RONEI perguntou se ela havia encontrado um revólver e lhe devolveu; que o AUGUSTO confirmou que era o mesmo revólver; que as pessoas da foto eram as mesmas pessoas que estavam na casa da depoente; que reconheceu eles; que ele era todo tatuado, que pelo que viu era no braço;

Com efeito, extraem-se do acervo, que RONEI DA COSTA TINOCO, teria se passado por um suposto vendedor de gado, oferecendo cerca de 30 (trinta) cabeças de gado bovino para as vítimas
Marlisson e Ornício. N
esse viés, RONEI DA COSTA, ainda voltou a casa das vítimas, para confirmar a disponibilidade do dinheiro da compra do gado, informação repassada aos comparsas
Wagner e MARCOS SENA,
na fazenda da Sra. Raimunda local utilizado como apoio entre os comparsas, o que foi confirmado pela proprietária, que se deparou com CAPELA (MARCOS SILVA) dentro de sua residência, pessoa que desconhecia.

Como se pode constatar, pelas argumentações alhures, que houve a efetiva participação do recorrente, realizando o planejamento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o qual não alcançou o sucesso planejado, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

DA
PRELIMINAR - NULIDADE VOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

Na espécie, conveniente asseverar que RONEI DA COSTA TINOCO deixou de apresentar defesa, após ter sido citado para o ato, figurando, desde então, como foragido. E, por consequência, os autos foram desmembrados considerando que o réu MARCOS se encontrava preso.

Com efeito, verificou-se que o nome do recorrente RONEI DA COSTA TINOCO foi apenas ventilado por ocasião do relatório da sentença
do processo de nº 0800360- 04.2021.8.14.0032, por ocasião da condenação de MARCOS SILVA DE SENA, executor do crime articulado por RONEI DA COSTA. Nessas circunstâncias, o nome do autor intelectual foi mencionado, sem qualquer julgamento antecipado em face de seu envolvimento do delito.

Destarte, necessário esclarecer que a análise do envolvimento do recorrente no evento, teria ocorrido nos presentes autos, com a garantia constitucional da defesa ampla e irrestrita e do contraditório, ocasião em que ofereceu a resposta à acusação, se manifestado em audiência de instrução e apresentado suas alegações finais.

Dessa forma, diante das razões delineadas, verificou-se a inviabilidade do acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que o recorrente exerceu seu direito de defesa em face das acusações efetuadas.
Logo, a preliminar de nulidade do processo deve ser rejeitada.

DO DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Nesses termos, de rigor rejeitar a p
reliminar suscitada.

DO MÉRITO - DA ABSOLVIÇÃO

Como se pode notar, as provas constantes do acervo, seriam harmônicas e guardaram ressonância com as provas orais, não havendo substrato mínimo, que autorize uma absolvição, em face da notoriedade das provas constantes do acervo processual, que indicaram o protagonismo do recorrente no delito de roubo. Como se pode observar pela narrativa testemunhal, que afere o envolvimento do recorrente
RONEI DA COSTA TINOCO no planejamento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, fato ocorrido na residência das vítimas
Marlisson e Ornício
, o qual não alcançou o sucesso planejado, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, necessário a transcrição do trecho do
decisum
hostilizado, para uma atentar análise, vejamos:

“Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que em relação a culpabilidade: O réu agiu com dolo intenso, sua culpabilidade foi reprovável em vista do modo consciente e agressivo der agir. [...] Circunstâncias: trata-se do modus operandi empregado no crime. No caso, a circunstância foi desfavorável ao réu, na medida que manteve a vítima sob a mira de armas de fogo, o que de forma alguma pode ser desconsiderado. [...] À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

Com efeito, observou-se que o juízo aferiu a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Todavia, claudicou na fundamentação dos referidos vetores, que foram balizados em uma argumentação genérica, com supedâneo no dolo intenso, sendo repetida na 3ª fase da dosimetria incorrendo o juiz em
bis in idem
.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

Nesses termos, de rigor readequar a pena base ao patamar mínimo, de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da 2ª fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas a agravante prevista no art. 61, I, qual seja, ter sido o fato praticado contra idoso, fato que elevaria a reprimenda em 06 meses e 10 dias multa, passando a pena provisória para 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Na 3ª fase da dosimetria, não se observou causas de diminuição de pena, mas, tão somente, a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, qual seja, arma de fogo, majorada na razão de 1/3, ou seja, 6 anos e 26 dias-multa. Nesse viés, considerando ainda se tratar de crime tentado, de rigor operar-se o artigo 14 do CP na razão de 1/3, sendo assim, passando a pena provisória a vigorar em 4 anos e 17 dias-multa, a qual sagrou-se definitiva, devido a ausência de outras causas modificadora de pena, remanescendo as demais restrições nos termos do art. 44 e 71 do CP, como descrito na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena mensurada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023